Tribunal: TJDFT
Processo: 0729707-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL/DOMICILIAR. INVIÁVEL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. MENSAGENS NO CELULAR. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. HABITUALIDADE NO TRÁFICO A DENOTAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em nulidade da busca pessoal se, no caso, os agentes públicos responsáveis pela autuação presenciaram o réu, em local conhecido pela alta incidência de tráfico de entorpecentes, colocando um grande tablete de maconha (cerca de 1kg) em sua cintura.
2. Do mesmo modo, inexiste qualquer irregularidade na busca domiciliar realizada pelos policiais no imóvel onde foram encontradas outras porções da mesma substância apreendida na posse direta do réu, além de duas balanças de precisão, uma faca com resquícios da droga, material para embalagem (“sacos zip”), dinheiro trocado e um aparelho celular, haja vista que, na espécie, a própria situação do flagrante autorizava o ingresso dos militares no referido imóvel.
3. Não há que falar em absolvição se a materialidade e autoria pelo delito de tráfico de drogas ficaram patentemente comprovadas nos autos, em especial pela confissão judicial do réu, bem como pela perícia realizada em seu telefone celular, por intermédio da qual se extraiu do referido aparelho inúmeros diálogos nos quais os interlocutores tratam do comércio de drogas.
4. O vetor “quantidade/natureza da droga apreendida” pode ser considerado para majorar a pena na primeira fase ou para afastar ou modular, na terceira fase, a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (STJ, HC 725.534-AP, julgado em 27-abril-2022).
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.